Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL.
1. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em estabelecimento do regime aberto, ainda que a pena sea inferior a quatro anos.
2. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Na espécie, tratando-se de agressão à própria mãe, tem-se como razoável a indenização mínima fixada pelo juízo de origem em meio salário-mínimo.
3. Recurso conhecido e desprovido.